Tribunal: TJMT
Processo: 0048101-40.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0048101-40.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZA COSTA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 002.441.561-82 (APELANTE), MANOEL MESSIAS DE JESUS COSTA - CPF: 482.705.391-04 (ADVOGADO), ACE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), EDUARDO GALDAO DE ALBUQUERQUE - CPF: 126.431.428-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SEGURO DE VIDA – CONTRATO RESCINDIDO – DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR DO CAPITAL SEGURADO CONSTANTE DA PROPOSTA DE SEGURO SUBSCRITA PELO SEGURADORA E O “CARTÃO PROPOSTA” APRESENTADO PELA SEGURADORA – ART. 47 DO CDC – INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDORA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – NÃO CABIMENTO – SERVIÇO CONTRATADO E DISPONIBILIZADO – AUSÊNCIA DE NEGATIVA DE COBERTURA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL – RECURSO DESPROVIDO.
1.
Diante da divergência notória entre o capital segurado constante dos documentos apresentados por ambas as partes, tem aplicação o disposto no art. 47 do CDC que estabelece que as
“
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”. 2. Tendo a segurada
comprovado que, ao ter subscrito a proposta “Plano Individual de Pecúlio com ou sem Seguros”, em que houve pactuação de que as indenizações seriam no valor de R$ 50.000,00 seja para as hipóteses de “Pecúlio por morte natural ou acidental”, “Seguro ‘APC’ por morte acidental” e “Seguro ‘VG’ por morte natural ou acidental”, o valor securitário que devem prevalecer é de R$ 50.000,00 para quaisquer das coberturas anteriormente contratadas. Contudo, nenhum efeito prático decorrerá do reconhecimento da cobertura securitária no valor de R$ 50.000,00, porquanto, o contrato de seguro firmado entre os litigantes há muito rescindido – janeiro/2015 –, além disso, não houve qualquer negativa de cobertura securitária pela Seguradora/apelada durante o período de vigência do contrato de seguro, sobretudo, porque, não houve qualquer evento/sinistro ocorrido nesse interim. 3. A restituição do indébito não se mostra cabível, porquanto, houve expressa contratação do seguro de vida e o serviço foi disponibilizado à segurada durante o período de vigência do contrato, ademais, o valor prêmio exigido foi exatamente o valor constante da proposta do seguro. 4. Se não demonstrada
ofensa ou violação à liberdade, à honra, à imagem, tampouco à saúde mental ou

física da parte autora, o
s elementos da responsabilidade civil não se encontram presentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 0048101-40.2015.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por TEREZA COSTA DO ESPÍRITO SANTO contra a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação de “
Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
”

(Número Único 0048101-40.2015.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra ACE SEGURADORA S.A., julgou improcedente o pedido por entender comprovada a contratação de seguro pela autora/apelante, pois, “
infere-se que o certificado apresentado pela parte ré, apesar dos valores serem divergentes, consta o mesmo número do processo da SUSEP (10.002766-00-19), demonstrando, desta forma, a relação jurídica entre as partes, bem como as coberturas contratadas
” (cf. Id. nº 95835488).

A apelante circunstancia o quadro fático-probatório e insiste em que “
existe divergência nos valores das coberturas alegados pela apelante e pela apelada
” (cf. Id. nº 95835490 – pág. 6) para aduzir que “
como houve inversão do ônus da prova (...) e como a apelada não enviou a apólice que possibilitaria a apelante, ainda em 2012, conferir o valor efetivamente lançado (fato incontroverso), esta divergência deveria ser resolvida em favor da apelante e não da apelada
” (cf. Id. nº 95835490 – pág. 7); alega que os documentos trazidos pela Seguradora/apelada não podem ser considerados autênticos por serem meras fotocópias, e a veracidade dos mesmos não foi declarada pelo d. advogado da Seguradora, seja porque “
não estão com firma reconhecida
”, ou porque a “
autoria não está identificada por outro meio legal de certificação
”, ou, ainda, porque, “
a apelante os impugnou
”, e por isso defende que a julgadora “
negou vigência ao artigo 411/CPC
” e invoca, ainda, o art. 429, II, do CPC (cf. Id. nº 95835491 – pág. 1).

Insiste em que
“contratou uma cobertura no valor total de R$ 150.000,00 (...) (mas) a apelada deu efetiva cobertura no valor de apenas R$ 100.000,00, e, para que a apelante não percebesse, deixou de enviar a apólice do seguro
”, em inobservância ao dever de transparência, acrescentando que “
a apelada vendeu uma coisa e entregou outra, em violação ao art. 313 do Código Civil
” (cf. Id. nº 95835491 – pág. 3).

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja a Seguradora/apelada condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O prazo legal decorreu sem que a apelada ofertasse contrarrazões ao recurso, apesar de devidamente intimada (cf. Id. nº 95835492 – págs. 1 e 4).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 13 de outubro de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O cerne da disputa consiste em saber qual foi o valor do capital segurado/indenização efetivamente contratado pela autora/apelante, isso, porque, a apelante alega ter contratado seguro de vida em que houve pactuação de que as indenizações/capital segurado seriam no valor de
R$ 50.000,00
seja para as

hipóteses de “Pecúlio por morte natural ou acidental”, “Seguro ‘APC’ por morte acidental”

e “Seguro ‘VG’ por morte natural ou acidental”, tendo instruído os autos com cópia da proposta “Plano Individual de Pecúlio com ou sem Seguros”, firmada em 06.12.2012, emitida pela “GBOEX – Previdência Privada” e dela consta a apelada como seguradora, com prêmio mensal no valor de R$ 156,49 (cf. Id. nº 95835463); a apelante afirmou jamais ter recebido cópia da apólice referente ao seguro de vida contratado e noticiou que a rescisão desse contrato se deu em janeiro/2015.

No caso, a apelante ajuizou a presente ação pleiteando a repetição de indébito “
por um contrato de seguro que nunca existiu, ou, no mínimo, não existiu na forma como previsto
” e indenização por danos morais consubstanciado no fato de que a “
seguradora recebe(r) o prêmio sem aperfeiçoar o contrato, nos exatos termos da proposta
” (cf. Id. nº 95835460 – pág. 2).

A Seguradora ofertou defesa defendendo a validade da contratação e instruiu os autos com o “Cartão Proposta”, emitido exclusivamente pela Seguradora e subscrito pela apelante, em que o capital segurado é de
R$ 25.000,00
para as hipóteses de morte acidental ou por qualquer outra causa e invalidez permanente (cf. Id. nº 95835478 – págs. 4/5), mas, apresentou, ainda, um certificado da apólice em que, contraditoriamente, dessa vez, a indenização securitária apenas para a hipótese de
morte acidente
é de
R$ 50.000,00
(cf. Id. nº 95835478 – pág. 7).

O magistrado de piso entendeu que “
análise detida aos documentos, infere-se que o certificado apresentado pela parte ré, apesar dos valores serem divergentes, consta o mesmo número do processo da SUSEP (10.002766-00-19), demonstrando, desta forma, a relação jurídica entre as partes, bem como as coberturas contratadas
”, e sobre a devolução dos prêmios pagos – restituição do indébito -, entendeu não ser cabível

“
uma vez que durante o período de vigência do contrato
(a autora/apelante)
possuía garantia aos riscos contratados
” (cf. Id. nº 95835488).

Frise-se que, primeiro, é incontroversa a existência do negócio jurídico firmado entre os litigantes, depois, não houve qualquer negativa de cobertura securitária pela Seguradora/apelada, até mesmo porque, nenhum sinistro ocorreu durante a vigência do contrato de seguro desde sua contratação em 06.12.2012 até sua rescisão em janeiro/2015.

Não há dúvida de que a causa deve ser apreciada à luz do Código de Defesa do Consumidor, porquanto, temos de um lado, a fornecedora, a Seguradora/apelada, e, do outro lado, a autora/apelante consumidora.

Diante da divergência notória entre o capital segurado constante dos documentos apresentados por ambas as partes, tem aplicação o disposto no art. 47 do CDC que estabelece que as
“
cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor”.

Sendo assim, como a autora/apelante efetivamente comprovou que, ao ter subscrito
a
proposta “Plano Individual de Pecúlio com ou sem Seguros”, em que houve pactuação de que as indenizações seriam no valor de
R$ 50.000,00
seja para as hipóteses de “Pecúlio por morte natural ou acidental”, “Seguro ‘APC’ por morte acidental” e “Seguro ‘VG’ por morte natural ou acidental” (cf. Id. nº 95835463), o valor securitário que deve prevalecer é de R$ 50.000,00 para quaisquer das coberturas anteriormente contratadas.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA - CONDIÇÕES GERAIS QUE LIMITAM A IDADE DOS CONTRATANTES - ACEITAÇÃO PELA SEGURADORA DE CONTRATAÇÃO COM CONSUMIDOR DE IDADE SUPERIOR SEM RESSALVAS - RECEBIMENTO DOS PRÊMIOS - CONTRATAÇÃO VÁLIDA - DIVERGÊNCIA DE VALORES DE CAPITAL SEGURADO NO CERTIFICADO DE SEGURO E NA PROPOSTA - INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - CUSTAS E HONORÁRIOS - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA SOBRE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.(...) 2- Havendo divergência entre o valor do capital segurado informado no certificado de seguro e o constante na proposta apresentada pela seguradora, a interpretação deve ser de forma favorável ao consumidor - art. 47 do CDC (...). (TJMG -
1
5ª Câmara Cível - Apelação Cível nº1.0000.17.010310 -5/001 – Rel. Des.
Octávio de Almeida Neves
- Julgamento em 27/04/2017 – DJe em 10/05/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. DIVERGÊNCIA ENTRE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. 1. O objeto principal do seguro é a cobertura do risco contratado, ou seja, o evento futuro e incerto que poderá gerar o dever de indenizar por parte do segurador. Outro elemento essencial desta espécie contratual é a boa-fé, caracterizada pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelo segurado ao garantidor do risco pactuado, cuja contraprestação daquele é o dever de prestar informações adequadas quanto ao contrato avençado e efetuar o pagamento do seguro se configurado o evento danoso. 2. Desse modo, o segurador só poderá se exonerar de sua obrigação se ficar comprovado o dolo ou a má-fé do segurado, ou se houver agravamento do risco, ante o desequilíbrio da relação contratual, tendo em vista que aquele receberá um prêmio inferior ao risco garantido, em desconformidade com o avençado. 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nos contratos atinentes a seguro, podendo se definir como sendo um serviço a cobertura ofertada pela seguradora, consubstanciada no pagamento dos prejuízos decorrentes de riscos futuros estipulados no contrato aos seus clientes, os quais são destinatários finais deste serviço. (...). 7. Assim, ante a existência de contrariedade entre as cláusulas supracitadas, a interpretação a ser dada é a mais favorável ao consumidor, nos termos do art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. (...) Dado parcial provimento ao apelo. (TJRS - Quinta Câmara Cível - Apelação Cível nº 70050240100 – Rel. Des. Jorge Luiz Lopes do Canto - Julgado em 31-10-2012)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - PRESCRIÇÃO ÂNUA - TERMO INICIAL - CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ DO SEGURADO - PEDIDO ADMINISTRATIVO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - APLICAÇÃO DO CDC - VALOR DA APÓLICE. (...). - Havendo divergência entre o valor informado na apólice e as propostas apresentadas pela seguradora, a contratação deve ser interpretada de forma favorável ao consumidor, condenando-se a seguradora ao pagamento do capital segurado conforme a apólice colacionada ao presente feito. (TJMG - 14ª Câmara Cível - Apelação Cível nº 1.0024.07.464963-3/001 – Rel. Des.
Valdez Leite Machado - J
ulgamento em 26/09/2013 – DJe em 04/10/2013)

Contudo, nenhum efeito prático decorrerá do reconhecimento da cobertura securitária no valor de R$ 50.000,00, porquanto, o contrato de seguro firmado entre os litigantes há muito foi rescindido – janeiro/2015 –, além disso, não houve qualquer negativa de cobertura securitária pela Seguradora/apelada durante o período de vigência do contrato de seguro, sobretudo, porque, como já dito, não houve qualquer evento/sinistro ocorrido nesse interim.

A restituição do indébito não se mostra cabível, porquanto, como constou da r. sentença, “
durante o período de vigência do contrato
(a autora/apelante)
possuía garantia aos riscos contratados
” (cf. Id. nº 95835488), ademais, houve expressa contratação do seguro de vida e o serviço foi disponibilizado à autora/apelante; registre-se, ainda, que como a Seguradora/apelada apresentou documento em que o valor do capital segurado seria de R$ 25.000,00 com o valor do prêmio fixado em R$ 156,49, nota-se que esse foi exatamente o valor exigido e efetivamente pago pela autora/apelante, ou seja, nada para além do valor pactuado entre os litigantes foi exigido da apelante; ademais, como o capital segurado considerado pela Seguradora era de R$ 25 mil, por certo que tivesse a Seguradora/apelada considerado que o valor indenizatório era R$ 50.000,00 haveria elevação do valor do prêmio ajustado entre os litigantes diante do aumento em dobro do capital segurado.

O art. 186 do CC dispõe que,
aquele “
que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”.

Carlos Alberto Bittar leciona que
“qualificam-se como morais os danos em razão da esfera da subjetividade, ou do plano valorativo da pessoa na sociedade, em que repercute o fato violador, havendo-se como tais aqueles que atingem os aspectos mais íntimos das personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social
)” (Reparação civil por danos morais
, n.º 7, p. 41,
in

CAHALI
, Yussef Said).

Pablo Stolze Gagliano em Novo curso de direito civil, 2. ed., São Paulo: Saraiva, 2004, vol. III, p. 85, pondera que:

“Superadas, portanto, todas as objeções quanto à reparabilidade do dano moral, é sempre importante lembrar, porém, a advertência brilhante de Antônio Chaves, para quem ‘propugnar pela mais ampla ressarcibilidade do dano moral não implica no reconhecimento de todo e qualquer melindre, toda suscetibilidade exacerbada, toda exaltação do amor próprio, pretensamente ferido, à mais suave sombra, ao mais ligeiro roçar de asas de uma borboleta, mimos, escrúpulos, delicadeza excessivas, ilusões insignificantes desfeitas, possibilitem sejam extraídas da caixa de pandora do Direito centenas de milhares de cruzeiros.”

Em sua petição inicial, a autora/apelante pleiteou a
indenização por danos morais consubstanciada no fato de que a “
seguradora recebe(r) o prêmio sem aperfeiçoar o contrato, nos exatos termos da proposta
” (cf. Id. nº 95835460 – pág. 2), no caso, conquanto a Seguradora/apelada tenha apresentado documento em que o valor indenizatório divergia da proposta subscrita pela autora/apelante, e ainda que não se ignore a dúvida, insegurança e receio que essa circunstância possa ter gerado na autora/apelante, não
vejo propriamente ofensa ou violação à liberdade, à honra, à imagem, tampouco à saúde mental ou

física da apelante, pelo que os
elementos da responsabilidade civil não se encontram presentes.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

Atento ao disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro em 1% o percentual dos honorários advocatícios, observado o disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021